Tribunal: TJDFT
Processo: 0748359-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748359-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO DIAS FILHO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ERASMO DIAS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de no 0747812-85.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de INSTITUTO QUADRIX. Esta a decisão agravada: “( ) 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora solicitou a ‘a concessão de liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 e do art. 300, caput, do CPC, para que o Requerente seja reintegrado na lista de candidatos com deficiência, ou, alternativamente, reserve uma vaga de pessoa com deficiência ou, ainda, que suspenda o concurso até o julgamento definitivo’. A tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda (art. 300, CPC). No presente caso, no entanto, não há probabilidade do direito. O requerente concorre ao cargo de Técnico Administrativo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil (NOVACAP), em concurso público regido pelo edital n° 01/2024 (id. 216362645), nas vagas destinadas às pessoas com portadores de deficiência. Nessa condição, foi submetido à avaliação biopsicossocial, em conformidade com o item 10.16 do edital, sendo considerado inapto (id. 216362648) porque, em suma, ‘não apresentou comprometimento de função significante ou limitação funcional’. Foi registrado que o ‘grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável’ e que o candidato ‘não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social’. Como se denota, a equipe responsável pela avaliação reconheceu a existência de lesões, tal como consignado no laudo apresentado pelo autor (id. 216362392), mas divergiu quanto às suas consequências práticas em relação a função a ser desempenhada. Consoante art. 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999 (aplicável ao caso, conforme item 10.2 do edital), é considerada deficiência física a ‘alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções’. No contexto exposto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra patente ilegalidade no ato que declarou o autor inapto, pois decorrente de prévio exame biopsicossocial que, não negando a condição física descrita pelo requerente, a considerou insuficientes para fins de enquadramento como pessoa com deficiência para os fins do concurso público, o que possui amparo no edital e no Decreto supra referido. Em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PCD. CANDIDATO PORTADOR DEFICIÊNCIA NEUROLÓGICA. DISTONIA DA MÃO. VAGAS DESTINADAS A DEFICIENTES FÍSICOS. DESEMPENHO DA FUNÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o agravante autor possua quadro compatível com distonia da mão tarefa específica, tal situação não permite que seja enquadrado como pessoa portadora de deficiência física, nos moldes especificados no Edital do certame, mormente considerando as atividades compatíveis para o cargo pretendido. 2. O artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99 dispõe que não serão considerados portadores de deficiência física as pessoas com deformidades que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 3. Em princípio, a matéria de fundo deste recurso demanda dilação probatória, o que não é permitido nesta via, mas, sim, junto ao juízo de origem e mediante o crivo do contraditório. 4. Recurso conhecido. Negou-se provimento. (Acórdão 1933699, 0729158-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Destarte, indefiro integralmente a tutela provisória pretendida. ( )” (ID n. 216547902, autos de origem) O agravante narra que “participou de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico Administrativo (EDITAL no 01 – NOVACAP) e se inscreveu na condição de pessoa com deficiência (PCD) devido a diagnósticos de gonartrose importante, lesão meniscal medial e lateral, além de condropatia patelar (CID: M17, M23.2 e M22.4)” (ID n. 66141601, p. 4) Afirma que a inscrição como PCD foi indeferida após avaliação biopsicossocial “sob o argumento de que o candidato apresenta condição clínica não caracterizaria limitação funcional significativa nos termos da legislação aplicável” e que "somente foi incluído na lista de candidatos autodeclarados negros” (ID n. 66141601, p. 5) Aduz que “apresentou laudo médico, fornecido pela clínica Dr. Certo, no qual consta que ele apresenta dor crônica no joelho esquerdo desde 2020, com agravamento progressivo, limitações em atividades diárias, impossibilidade de longos períodos em pé, restrições quanto a esforço físico e necessidade de repouso e tratamento devido a sinais irreversíveis e progressivos de artrose.” (ID n. 66141601, p. 5) Destaca que “possui documento de identificação expedido em 23/05/2024 com observação de deficiência física (ID N. 16362391)” (ID n. 66141601, p. 7) Afirma que há urgência, pois “o resultado final do concurso acabou de ser anunciado, devendo o nome do agravante ser reincluído o mais rápido possível para que atos depois irrepetíveis e/ou prejuízos a terceiros que podem ser chamados em seu lugar sejam minimizados.” (ID n. 66141601, p. 11) E requer: “Ante o exposto, requer: a) o conhecimento do presente agravo, já que tempestivo e cabível; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo-se a tutela de urgência, inaudita altera pars, para a concessão da liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 e do art. 300, caput, do CPC, para que o agravante seja reintegrado na lista de candidatos com deficiência, ou, alternativamente, reserve uma vaga de pessoa com deficiência ou, ainda, que suspenda o concurso até o julgamento definitivo do processo. c) ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão de ID N. 216547902 e conceder a liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 e do art. 300, caput, do CPC, para que o agravante seja reintegrado na lista de candidatos com deficiência, ou, alternativamente, reserve uma vaga de pessoa com deficiência ou, ainda, que suspenda o concurso até o julgamento definitivo do processo.” (ID n. 66141601, p. 13) Sem preparo, dado o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em 1a instância (ID n. 216547902, autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória versando sobre tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante requer, alternativamente, em antecipação de tutela recursal, sua reintegração na lista de candidatos com deficiência, a reserva de vaga ou a suspensão do certame até o julgamento definitivo do processo. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, probabilidade do direito que não se evidencia. Como se vê, o agravante concorre ao cargo de Técnico Administrativo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil (NOVACAP), em concurso público regido pelo edital no 01/2024, organizado pelo agravado INSTITUTO QUADRIX. Alega ser portador de deficiência e apresenta resultados de exames de ressonância magnética e laudo médico que apontam diagnóstico de gonartrose importante, lesão meniscal medial e lateral e condropatia patelar (CID: M17, M23.2 e M22.4) (IDs n. 216362392 e 216362393, autos de origem). Submetido a avaliação biopsicossocial, não foi constatada deficiência incapacitante apta a ensejar reserva de vaga no concurso: “( ) Candidato(a) apresenta rotura de menisco lateral associada a extrusão do corpo. Ao exame físico apresentou marcha livre e atípica com amplitude articular sem restrição. Força e desempenho muscular preservados. Não apresentou comprometimento de função significante ou limitação funcional. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O Candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao sem bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. ( )” (ID n. 216362648, autos de origem) O edital, lei do concurso público que vincula Administração e candidatos, estipula a avaliação biopsicossocial por profissionais atuantes nas áreas das deficiências declaradas pelos candidatos. Na forma do que previsto, os pareceres devem observar, entre outras questões, “a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao emprego público, do emprego ou da função a desempenhar”, “a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas” e “a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual” (ID n. 216362645, pp. 12-13). Observa-se que, pela avaliação biopsicossocial, foram reconhecidas as lesões alegadas pelo agravante; no entanto, concluiu-se não significarem limitação à atividade funcional para a qual concorre, razão pela qual excluído da lista dos candidatos com deficiência. Da análise do que colacionado aos autos, a verificação de deficiência apta a ensejar reserva de vaga em concurso público é matéria que demanda imprescindível dilação probatória; inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “( ) Consoante art. 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999 (aplicável ao caso, conforme item 10.2 do edital), é considerada deficiência física a ‘alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções’. No contexto exposto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra patente ilegalidade no ato que declarou o autor inapto, pois decorrente de prévio exame biopsicossocial que, não negando a condição física descrita pelo requerente, a considerou insuficientes para fins de enquadramento como pessoa com deficiência para os fins do concurso público, o que possui amparo no edital e no Decreto supra referido. ( )” (ID n. 216547902, autos de origem) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PCD. CANDIDATO PORTADOR DEFICIÊNCIA NEUROLÓGICA. DISTONIA DA MÃO. VAGAS DESTINADAS A DEFICIENTES FÍSICOS. DESEMPENHO DA FUNÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o agravante autor possua quadro compatível com distonia da mão tarefa específica, tal situação não permite que seja enquadrado como pessoa portadora de deficiência física, nos moldes especificados no Edital do certame, mormente considerando as atividades compatíveis para o cargo pretendido. 2. O artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99 dispõe que não serão considerados portadores de deficiência física as pessoas com deformidades que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 3. Em princípio, a matéria de fundo deste recurso demanda dilação probatória, o que não é permitido nesta via, mas, sim, junto ao juízo de origem e mediante o crivo do contraditório. 4. Recurso conhecido. Negou-se provimento." (Acórdão 1933699, 0729158-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGAS RESERVADAS A PCD. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. LAUDO FUNDAMENTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Prima facie, ressalto que a atuação do Poder Judiciário em questões afetas aos concursos públicos, se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital. 3. No caso dos autos, a Agravante alega ser portadora de visão monocular. Apresenta laudos particulares para comprovar esta condição, bem como cartão de identificação de pessoa com deficiência. Por outro lado, a junta médica oficial que realizou avaliação biopsicossocial concluiu que a condição de visão monocular da candidata não é permanente, ante a “possibilidade de reversão do quadro por meio de procedimento cirúrgico (colocação de anel de Ferrara) ou adaptação a lentes”. 4. Nesse contexto, diante da existência de laudo fundamentado emitido por junta médica oficial, o qual possui presunção de veracidade, não é possível dizer, neste momento processual, com o mínimo de segurança, se a condição de saúde da Agravante é reversível ou não, inviabilizando qualquer exame sobre a plausibilidade do direito invocado. 5. Destarte, não preenchidos os requisitos legais, não se defere a tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1759318, 0720673-98.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 28/09/2023.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora